Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DOS HERDEIROS. EXCLUSIVIDADE DE BEM ADQUIRIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Se a apelante não teceu em suas razões recursais, nenhuma argumentação que demonstrasse a utilidade da prova testemunhal, limitando a sua irresignação ao pedido, não se pode conhecer a alegação de nulidade da sentença pro cerceamento de defesa, ainda que seja matéria de ordem pública. Ademais, a dilação probatória tem por finalidade formar o convencimento do Juízo em relação aos fatos jurídicos objeto do litígio. Assim, estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
2 O âmbito de devolutividade da apelação se circunscreve aos temas debatidos na sentença resistida. Se não foi discutida no juízo singular a prescrição do direito dos herdeiros, em relação ao imóvel objeto do recurso, inviável o conhecimento de tal assunto em sede de apelação, sob pena de se praticar supressão de instância.
3. A compra de materiais de construção em nome da apelante, não tem o condão de comprovar que o imóvel pertence de forma exclusiva a apelante, uma vez que a concessão do direito real de uso foi outorgada em favor do falecido, e as partes mantinham união estável.
4. Não se desincumbindo a apelante do ônus processual estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
5. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida não provida.